Tribunal: TJMT
Processo: 1019652-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019652-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL DA SILVA - CPF: 043.563.641-39 (APELADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA INDEVIDA. VENDA CASADA.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA.
ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente a título de seguro prestamista embutido no contrato de financiamento de veículo, por configurar prática abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da cobrança do seguro prestamista como condição para concessão do financiamento e a consequente necessidade de restituição dos valores pagos pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica aos contratos bancários, permitindo o controle judicial de cláusulas abusivas, conforme a Súmula 297 do STJ.

O seguro prestamista só pode ser exigido se houver manifestação expressa e facultativa do consumidor, sendo ilegal sua imposição como requisito para obtenção do crédito, nos termos do art. 39, I, do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no Tema Repetitivo no 972 (REsp no 1.639.320/SP), veda a obrigatoriedade de contratação de seguro com instituição financeira ou seguradora indicada pelo banco.

No caso concreto, não há prova de que o consumidor teve a opção de contratar o seguro ou escolher a seguradora de sua preferência, caracterizando-se a prática abusiva da venda casada.

A cobrança indevida do seguro prestamista impõe a restituição dos valores pagos de forma simples, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Não se aplica ao caso a tese da
supressio
ou do
venire
contra
factum

proprium
, pois a demora na propositura da ação não convalida a ilicitude da cobrança.

Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devidos pelo banco são majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imposição de seguro prestamista como condição para concessão de financiamento configura venda casada e é prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC.

O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou seguradora indicada pelo banco, conforme fixado pelo STJ no Tema 972.

O pagamento indevido do seguro deve ser restituído ao consumidor na forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018 (Tema 972); STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4
a
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na

ação
obrigação de fazer (
revisão
)

ajuizada
por

Gabriel da Silva
,
para condenar o banco
a restituir ao consumidor os valores cobrados indevidamente a título de seguro na quantia de R$ 1.675,80 (um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), devendo incidir juros e mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data do desembolso, sendo que o
quantum
debeatour
será apurado em liquidação de sentença por simples cálculo aritmético.
Por conseguinte, condenou as partes
reciprocamente,
a
o pagamento 50% para cada, das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC
, suspensa a exigibilidade em relação ao autor, que
beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Pretende o banco apelante, em síntese,
a reforma da sentença, para
julgar improcedente
a ação
, confirmando a validade do contrato livremente pactuado entre as partes, com inversão da sucumbência.

Alega

a legitimidade d
a cobrança do seguro prestamista
, arguindo que o apelado aderiu à
contratação mediante assinatura da proposta de adesão
.

Afirma ter restado comprovado que o serviço contratado foi efetivamente prestado, consoante proposta de adesão e formulário CET acostados aos autos, impugnando a aplicação do entendimento jurisprudencial invocado pelo juízo sentenciante.

Subsidiariamente, defende a aplicação dos institutos da
supressio

e do
venire
contra
factum

proprium
,
argumentando
que o longo período transcorrido entre a contratação e a propositura da ação, bem como o efetivo recebimento dos valores mutuados, demonstram a anuência tácita
quanto à
contratação do seguro
.

Sustenta
ao final
que devida
a compensação do valor a ser restituído com eventual saldo devedor do autor
.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 273581093.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de apelação cível interposta
pelo banco, contra a sentença
que declarou a abusividade da cobrança do seguro prestamista e determinou a restituição, em forma simples, dos valores cobrados indevidamente a esse título.

Na origem, o autor formulou pedido de revisão contratual de contrato de financiamento de veículo
(Cédula de Crédito Bancário de no 3621525218 – id 273581055)
, alegando a incidência de juros remuneratórios abusivos, bem como a cobrança indevida de tarifas bancárias como registro de contrato, avaliação do bem e serviços de terceiros (despachante), além da imposição abusiva de contratação de seguro prestamista atrelado ao financiamento
.

A sentença de primeiro grau
(id
273581083
)
, ora recorrida,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, mantendo a cobrança das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e serviços de despachante, reputando-as devidamente previstas contratualmente e condizentes com os serviços efetivamente prestados pelo banco. Afastou, contudo, a cobrança do seguro de proteção financeira no valor de R$ 1.675,80, por caracterizar venda casada, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 972 (REsp no 1.639.320/SP), condenando o réu à restituição do valor na forma simples, atualizado por juros e correção monetária

O cerne da controvérsia é apurar se devida a reforma da sentença, para
reconhecer a improcedência da ação, no sentido de manter as cláusulas nos moldes contratados.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito do recurso, verifico a arguição do apelado, em contrarrazões, de nulidade ante à ausência de intimação do recorrido para apresentar contrarrazões.

Sustenta o
banco
apelante a ocorrência
dos institutos da “
supressio
”, “
surrectio
” e “
venire
contra
factum

proprium
”
, todavia, não merece acolhida.

É sabido que os institutos citados pelo apelante objetivam vedar o comportamento contraditório, garantir e resguardar a boa-fé objetiva, no sentido de direcionar ao cumprimento dos deveres contratuais, regidos pela lealdade e probidade.

No entanto, embora institutos corolários da boa-fé objetiva, não podem confundir-se com a permissão ou convalidação, de atos ilícitos, como ocorreu no presente caso.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSTITUTO DA SUPRESSIO. PRETENSÃO RECURSAL EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a
supressio
indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em
exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa" (REsp n. 1.202.514/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
21./
6/2011,
DJe
de 30/6/2011). Tal exegese, contudo, não é capaz de transmutar um contrato de locação em um pacto de comodato, como defendido pelo ora insurgente, ao aduzir que a inércia da locadora em cobrar os aluguéis devidos, por tempo prolongado, ensejaria a gratuidade da ocupação do imóvel e não a mera observância do prazo prescricional aplicável ao caso. (REsp n. 1.309.800/AM, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/8/2017,
DJe
de 21/9/2017). 2. No caso concreto, tem-se que transformar um dever do condômino, que tem previsão na Convenção Condominial, qual seja, de pagar o condomínio, em inexigibilidade das prestações futuras, fere o princípio da boa-fé, de modo que aplicar a
supressio
na integralidade seria o mesmo que transformar um contrato em outro. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.230.704/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024.)

Ademais, a jurisprudência do STJ é
pacífico
nesse sentido:

“É certo que, à luz da jurisprudência desta Corte, "a
supressio
indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa" (REsp 1.202.514/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.06.2011,
DJe
30.06.2011). Tal exegese, contudo, não é capaz de transmutar um contrato de locação em um pacto de comodato, como defendido pelo ora insurgente, ao aduzir que a inércia da locadora em cobrar os aluguéis devidos, por tempo prolongado, ensejaria a gratuidade da ocupação do imóvel e não a mera observância do prazo prescricional aplicável ao caso (REsp 1.309.800/AM, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22.08.2017,
DJe
21.09.2017)

Diante disso, não há como afastar o direito ou convalidar ilícito, pela demora no ajuizamento da ação.

Desta maneira, descabida a aplicação dos institutos indicados ao caso concreto.

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

Passo à análise do mérito do apelo.

Das razões recursais, apura-se que pretende o apelante
a reforma da sentença, para manter a contratação do seguro prestamista.

O contrato objeto da discussão é a
Cédula de Crédito Bancário de no 3621525218
(
id 273581055
), p
ara financiamento de veículo – Toyota Corolla, 2011
, firmada em , no valor de R$ 59.000,00, para pagamento em 60 prestações de R$ 1.373,33.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Em pese a tese do banco, n
o que se refere à
contratação do
seguro
de proteção financeira
, cobrada na hipótese dos autos no valor de
R$
1.675,80

(id
273581055 – cláusula IV – características da operação e CET, tópico V
),
não é, a princípio, abusiva, uma vez que destinada a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, o que beneficia ambas as partes contratantes.

Contudo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos do banco
apelante
, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao requerente/
apelado
a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Portanto, não merece reparos a sentença.

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
e mantenho incólume a sentença.

Por conseguinte, apenas e tão somente quanto aos honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo banco,
com fundamento no artigo 85, §

11 do C
PC,
majoro
a
o percentual de
15
% (
quinze
por cento
), do valor atualizado da causa. Assim, mantidos os demais termos da condenação, inclusive a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025